Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESCONSTITUIÇÃO PRÉVIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. Hipótese na qual o acordo extrajudicial e o respectivo pagamento ocorreram após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença que havia originado a penhora no rosto dos autos de origem. Se a penhora no rosto dos autos já estava desconstituída por sentença transitada em julgado, não é possível sustentar a ocorrência de fraude à execução. Por consequência, o acordo extrajudicial realizado entre as partes deve ser desde logo homologado, com a consequente liberação das penhoras e dos bloqueios judiciais efetivados nos autos de origem que recaem sobre bens de propriedade da agravante.